Tribunal: TJDFT
Processo: 0749981-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749981-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SALIN SIDDARTHA MARTINS DINIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO O agravante tomou conhecimento da decisão em 17/09/2020. A contagem do prazo começou no dia 21/09/2020, finalizou em 09/10/2020. Portanto, é intempestivo o recurso interposto em 20/11/2020. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 05/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR